Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias DECISÃO Na petição de Id. 17319429, a agravante pleiteia novamente a concessão da liminar e a suspensão do curso de formação. Conforme já esclarecido na decisão que revogou integralmente a liminar, não entendo estarem presentes os requisitos de verossimilhança das alegações. A suposta concessão de reserva de vagas, em caráter liminar, por outros magistrados, não tem o efeito de vincular este juízo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito